Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DPVAT. ABANDONO DA CAUSA. AUTORA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO. RÉU. INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. DEBILIDADE PERMANENTE MODERADA DE MEMBRO SUPERIOR. PROVA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO.

1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono e, após oferecida a contestação, da intimação e do requerimento expresso do réu. O não cumprimento de todas as formalidades determina a cassação da sentença.

2. Ausente prova quanto à existência de invalidez permanente, resta impossibilitada a complementação do pagamento parcial da indenização ocorrido na via administrativa.

3. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.